Tribunal: TJMT
Processo: 1002820-65.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002820-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AGRAVANTE), PAULO EMIR LAUXEN - CPF: 272.440.670-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (AGRAVANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PODER GERAL DE CAUTELA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO A MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O poder geral de cautela, também conhecido como poder cautelar geral ou poder cautelar genérico, autoriza o juiz a determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.

Nessa quadra se insere a averbação da existência da lide junto a matrícula do imóvel. Isto porque a averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel pertencente ao agravado, não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé do agravado, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de SINOP que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001271- 72.2018.8.11.0015, indeferiu o pedido liminar de averbação da lide proposta em face de
Paulo Emir Lauxen
, na matrícula do imóvel no 24.554.

O agravante alega que houve equívoco na decisão de primeiro grau, que entendeu ser dever das partes proceder à averbação, aplicando, por analogia, o disposto no art. 828 do CPC vigente.

Afiança que o fundamento utilizado pelo Magistrado não atende ao disposto no ordenamento jurídico, tampouco a jurisprudência dos Tribunais pátrios, que reconhece que não é possível que a parte autora promova a averbação da ação à margem da matrícula do imóvel, sem o amparo de ordem judicial.

Assim, considerando que os pedidos da lide possuem natureza
propter rem
, sustenta ser imperiosa sua averbação no registro do imóvel para se garantir a preservação dos interesses de eventuais adquirentes de boa-fé.

Desse modo, pleiteia a concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de que se determine a averbação da ação civil pública no 1001271-72.2018.8.11.0015 na matrícula no 24.554 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, títulos e Documentos de Sinop/MT, e ao final, o deferimento do mérito da demanda.

O pedido de liminar foi deferido pela relatoria (ID 1909795).

A contraminuta foi apresentada pelo Agravado, na qual rechaça os argumentos expendidos pelo agravante e, ao final, pugna pelo desprovimento do agravo (ID 2087804).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de dar provimento ao presente recurso para reformar a decisão vergastada e determinar a averbação na matrícula do imóvel da existência da presente ação (ID 2651928).

Em manifestação acostada ao ID 2662020, a parte agravada pleiteia a imediata revogação da liminar recursal proferida e, no mérito, reitera os argumentos da contraminuta apresentada e documentos que a acompanha, para que sejam julgados improvidos todos os pedidos apresentados pelo agravante, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020